Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. ELEVADO PATRIMÔNIO. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. REDUÇÃO. INDEVIDA.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. À míngua de maiores provas sobre a eventual renda auferida pela ex-cônjuge, aliado ao fato de que o réu ostenta elevado patrimônio, verifica-se que o montante de dois salários mínimos fixados a título de alimentos provisórios em favor da autora na decisão agravada, revela-se razoável, não havendo que se falar, por ora, em sua redução, à luz do binômio necessidade/ possibilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.